Tribunal: TJSP
Processo: 2149343-41.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não operada por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de impossibilidade orçamentária, superveniente e excepcional, acarretando necessária observância dos limites de despesa com pessoal. Ausência de nomeação a candidata classificada em rol de

Ementa:
Mandado de Segurança. Pretendida nomeação em concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário, não operada por decisão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de impossibilidade orçamentária, superveniente e excepcional, acarretando necessária observância dos limites de despesa com pessoal. Ausência de nomeação a candidata classificada em rol de vagas destinadas a provimento, por justificada e excepcional restrição orçamentária. Expectativa de direito que se consubstancia em direito subjetivo apenas quanto ao fim de evitar atos de arbitrariedade e preterimento indevido a candidato a cargo público. Circunstância de restrição orçamentária excepcionalíssima a justificar ausência de nomeação. Mera expectativa de direito quanto à nomeação, obstada por crise orçamentária superveniente, agravada, ainda, por surto pandêmico mundial. Responsabilidade fiscal preservada. Possibilidade reconhecida pelo e. Pretório Excelso. Precedentes fortes e recentíssimos neste Eg. Órgão Especial, ademais. Voto vencedor, divergente ao do eminente relator sorteado. Segurança denegada.